Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por E. V. F. P., representada por sua genitora, Marilene Ferraz, nos autos da ação de obrigação de fazer. Em suas razões recursais, defendeu a incompetência absoluta do juízo, porquanto a autora pleiteou o fornecimento de medicamento cujo custeio compete a órgão da União, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal (ID 63617389). Instado a se manifestar considerando a edição das Súmulas Vinculantes n. 60 e n. 61 do Supremo Tribunal Federal, o recorrente postulou a desistência do recurso (ID 66553024). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008